Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-79.2012.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001337-79.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 383.575.931-00 (APELADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELANTE), BRUNO BUDKE LAGE - CPF: 010.187.691-29 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA QUE DESABOU – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – OMISSÃO
DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR MANUTENÇÃO DA PONTE –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS ENTENDIMENTOS DO STF (TEMA 810) E DO STJ (TEMA 905)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2.
Assim, comprovada a
presença dos pressupostos essenciais
da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República.

3.
Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente municipal, sendo certo que as provas produzidas pelo autor evidenciam que o acidente ocorreu devido ao
precário estado de conservação da ponte, e não por imperícia do condutor do veículo.

4. Embora devidamente comprovados os danos materiais, o mesmo não se verifica com relação aos danos morais, posto que,
apesar de reprovável a conduta do apelante, o evento danoso não se mostrou suficiente a causar ao apelado amargura, dor, agonia, angústia, sofrimento exasperado ou tristeza profunda, suportando, na ocasião, apenas um susto, sem qualquer dano a sua integridade física ou psicológica.

5.
A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, deve observar os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Nova Canaã do Norte/MT
,
contra a sentença proferida pelo Juízo
da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
ação sumária de indenização por perdas e danos materiais e morais
no 0001337-79.2012.811.0015, proposta por
José Augusto de Souza
,

julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e R$ 18.464,00 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação válida.

Inconformado, o ente municipal

defende a inexistência do dever de indenizar, à vista da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que o autor, ora apelante, não conduziu o seu caminhão sobre a ponte de maneira diligente, dando causa ao acidente, que resultou na queda do veículo dentro do rio.

Aponta que, conforme demonstrado nos autos a partir dos depoimentos das testemunhas,
“
o acidente em voga ocorrera única e exclusivamente por culpa exclusiva do apelado, visto que este deliberadamente
passou fora dos trilhos de rodagem da ponte e por isso o caminhão caiu no rio
.”

Enfatiza que não fora o estado de conservação da ponte que deu causa ao acidente, mas, sim, a conduta do próprio apelado, que conduziu o seu veículo imprudentemente, o que, segundo o apelante, afasta a responsabilidade do ente municipal pelo ocorrido.

Sustenta, por outro lado, que, ainda que não seja reconhecida a existência de culpa exclusiva da vítima, resta evidente a sua culpa concorrente, porquanto o autor, ao passar com o seu caminhão fora dos trilhos de rodagem da ponte, concorreu para a ocorrência do acidente.

Ainda de forma subsidiária, o ente apelante aduz que
o
quantum
indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais é abusivo, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem que o autor sofreu, efetivamente, algum tipo de constrangimento público, vexame, humilhação, angustia ou dor psíquica.

Defende que
“
o dano moral não se constitui a partir de qualquer fato inconveniente relacionado com a vítima, sendo necessário que a ofensa repercuta em sua esfera subjetiva, causando dor íntima e sentimento negativo”,
motivo pelo qual, ausente prejuízo concreto, não há que se falar em indenização.

Pontua, ainda, que a sentença merece reparo no tocante aos juros moratórios, os quais devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o entendimento vinculante do STF.

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença recorrida para reconhecer a culpa exclusiva do apelado e, assim, afastar a responsabilidade do Município.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos danos morais, com a adequação dos juros moratórios e correção monetária ao entendimento firmado pelo STF na ADI 4357/DF.

O apelado
José Augusto de Souza
apresentou contrarrazões, refutando todas as alegações recursais, oportunidade na qual pugna pelo desprovimento do apelo apresentado pelo Município de Nova Canaã do Norte/MT, com a manutenção integral da sentença (Ids. 99051954 e 99051955).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob,
manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial
(Id. 104369958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Nova Canaã do Norte/MT
,
contra a sentença proferida pelo Juízo
da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
ação sumária de indenização por perdas e danos materiais e morais
no 0001337-79.2012.811.0015, proposta por
José Augusto de Souza
,

julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e R$ 18.464,00 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação válida.

Prima facie
, observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta pelo autor em decorrência de acidente ocorrido no dia 08/10/2011, quando, ao passar com seu o caminhão, carregado com sacas de sal, sobre uma ponte de madeira, situada no Município de Nova Canaã do Norte/MT, esta veio a desabar, culminando na queda do veículo dentro do rio, o que acarretou danos materiais de elevada monta.

Consta, ainda, na petição inicial, que, além dos danos materiais, o requerente sofreu grande abalo psicológico devido ao susto que levou, ao passo que teve sua incolumidade física exposta a riscos, além dos aborrecimentos decorrentes da impossibilidade de trabalhar, já que o caminhão ficou sem condições de efetuar transportes de cargas.

Além disso, segundo o autor, a madeira utilizada na ponte de responsabilidade do requerido era de qualidade inadequada para a destinação, posto que não resistente as intempéries e umidade, de modo que inexistia, no local, cuidados relativos à segurança, tão pouco sinalização acerca da fragilidade da ponte ou limitação da capacidade de peso suportável.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, CONDENANDO o REQUERIDO ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à título de DANOS MORAIS e o valor de R$ 18.464,00 (dezoito mil reais quatrocentos e sessenta quatro reais) à título de DANOS MATERIAIS em favor do AUTOR, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo INPC, contada da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO VÁLIDA (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011), a ser pago em PARCELA ÚNICA e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 15% (quinze por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC/2015.”
(Id. 99051966 – págs. 4/9).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Nova Canaã do Norte/MT, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em averiguar se, no caso em apreço, restou configurada a responsabilidade civil do requerido pelo desabamento da ponte, bem como o dano moral supostamente suportado pelo autor, conforme teses sintetizadas no relatório.

A irresignação recursal merece parcial provimento
.

Como e cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”

(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a

responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.”
(STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010) [Destaquei].

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que restou evidenciada a omissão do ente demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

Com efeito, verifica-se que, em respeito ao artigo 373, inciso I, do Código Processo Civil, o autor logrou êxito em comprovar a culpa da municipalidade pelo evento danoso, retratada pela omissão em manter a ponte de madeira em condições seguras e adequadas para o tráfego de veículos, além da falta de qualquer sinalização acerca da fragilidade da ponte ou da limitação de peso.

Nesse aspecto, nota-se que a conduta omissiva e negligente do ente municipal restou devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente os registros fotográficos constantes nos Ids. 99051956 – págs. 31/34, 99051959 e 99051960, os quais demonstram, com enorme nitidez, que o madeiramento da ponte estava completamente desgastado, sendo visível o estado precário de conservação de sua estrutura.

Ademais, a partir das mesmas imagens, as quais foram registradas de diversos ângulos, é possível observar que inexistia no local qualquer tipo de sinalização, que alertasse os motoristas sobre a fragilidade da ponte ou limite de peso suportável, tão pouco qualquer tipo de proteção lateral.

No caso em tela, em que pese a alegação do ente municipal no sentido de que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, ou ao menos de culpa concorrente desta, prova do aludido fato impeditivo não restou produzida, não se desincumbindo o réu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deveras, embora o recorrente afirme, com base na prova testemunhal produzida, que o acidente decorreu da imperícia do motorista que “
passou fora dos trilhos de rodagem da ponte e por isso o caminhão caiu no rio
”, tal afirmação se mostra incoerente diante do caso concreto e das demais provas produzidas.

Nota-se que o autor José Augusto de Souza possui Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e E, habilitado, portanto, para dirigir qualquer tipo de veículo terrestre, sem restrições de passageiros ou peso bruto total. Dessa forma, dificilmente o motorista, com tamanha experiência e habilidade, teria a imperícia de passar com o seu veículo carregado por fora dos trilhos de rodagem, até mesmo porque a ponte era estreita e de pequeno comprimento.

Além disso, a própria testemunha Aparecido Leandro de Oliveira afirmou, no seu depoimento, que a ponte
“não era nem muito boa e nem muito ruim”
, bem como que inexistia sinalização referente ao limite de peso suportado (mídia audiovisual).

No mesmo sentido, a afirmação de que a ponte em questão era utilizada diariamente por muitos moradores da zona rural e que outros veículos pesados também passaram pelo local sem qualquer tipo de problema, não se mostra relevante e apta a afastar a responsabilidade do ente pela manutenção da ponte, porquanto o acidente poderia acontecer com qualquer motorista, tendo sido o autor, na ocasião, o desafortunado.

Assim sendo, não há dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta omissiva do Município que deixou de proceder à sinalização devida e à manutenção da ponte, de forma a impedir a ocorrência do acidente. É evidente que o Município possuía condições de evitar o episódio, colocando placas no local ou procedendo com a troca da madeira deteriorada, o que, certamente, teria evitado a ocorrência do evento danoso.

À Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação, a sinalização e a segurança das pontes existentes em vias públicas. Sendo assim, o Município não pode jogar sobre a vítima a responsabilidade pelo acidente, máxime porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Em casos análogos, este Sodalício reconheceu a responsabilidade civil do ente público:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA
- DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação
. 2. Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar.”

(TJMT, N.U 0002481-50.2014.8.11.0005, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE – QUEDA DE PONTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – DANOS MATERIAIS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DA SÚM. 54, DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Conforme reconheceu a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o, consagrando a teoria do risco administrativo, cabe ao Estado (latu senso) a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade administrativa, isto é, quando houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano, abrangendo tanto a conduta comissiva como a omissiva, não se perquirindo da existência de culpa do ente estatal
. 2. Não há como afastar a responsabilidade civil do ente público, por caso fortuito ou força maior, quando há elementos nos autos que demonstre a inexistência de chuva quando ocorrido o acidente. 3. No que tange aos danos morais, apesar de reprovável, o evento danoso não se mostrou suficiente a causar, por exemplo, amargura, dor, agonia, angústia, sofrimento exasperado, tristeza profunda, insegurança etc., a justificar a imposição de indenização de danos morais. 4. Para que a parte faça jus aos lucros cessantes, deve fazer prova concreta do que deixou de auferir, em razão de ato ou fato de outrem.”
(TJMT, N.U 0001472-04.2012.8.11.0044, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO E ANÁLISE COM O MÉRITO – MÉRITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE CAMINHÃO DE PONTE DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - CONFIGURAÇÃO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAR
– CULPA CONCORRENTE QUE NÃO PODE SER AFASTADA SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS (...) Da mesma forma,
a prova testemunhal não teria o condão de afastar a patente responsabilidade do apelante pela ocorrência do sinistro, uma vez que demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo apelado e a falha do serviço por parte da Administração Municipal, pois a existência de ponte sem a devida conservação na estrada de sua alçada, desprovida de qualquer sinalização, já demonstra a omissão estatal
. (...)”

(TJMT, N.U 0001779-64.2012.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016) [Destaquei].

Dessa forma, resta configurada a omissão do ente municipal em não promover os reparos devidos na ponte ou sinalizar o local com a informação sobre sua fragilidade ou limite de peso suportado sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado.

Quanto aos danos materiais, inexiste controvérsia sobre sua configuração, não tendo sido objeto de insurgência recursal, até mesmo porque restaram devidamente comprovados nos autos a partir dos registros fotográficos e dos orçamentos constantes no Id. 99051956 – págs. 24/30, sendo fixados adequadamente, na sentença, no montante de R$ 18.464,00 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais).

Não obstante a isso, numa análise dos autos, verifica-se que, conforme alegado pelo recorrente, o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o efetivo dano moral sofrido, posto que, apesar de reprovável a conduta do apelante, o evento danoso não se mostrou suficiente a causar ao apelado amargura, dor, agonia, angústia, sofrimento exasperado ou tristeza profunda, que possa justificar a imposição da indenização.

Nesse contexto, sabe-se que, para a caracterização do dano moral, é necessária a demonstração de agravo anormal dirigido ao ofendido, que supere o mero aborrecimento ou desconforto, vindo a causar intenso sofrimento ou lesão incompatível com os direitos da personalidade que lhes são reconhecidos constitucionalmente.

Ocorre que, no caso em apreço, muito embora estivesse conduzindo o veículo na hora do acidente, o autor não logrou êxito em comprovar a ocorrência de prejuízo moral indenizável, já que não demonstrou o abalo ou sofrimento decorrente do acidente, suportando, na ocasião, apenas um susto, sem qualquer dano a sua integridade física ou psicológica.

A propósito, este é o entendimento desta Corte de Justiça, conforme se vislumbra a partir das ementas transcritas acima, bem como do entendimento a seguir destacado:

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — dano MORAL in re ipsa — AUSÊNCIA DE VÍTIMAS — NÃO CONFIGURAÇÃO — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA. DESPESA COM CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR — NÃO COMPROVAÇÃO — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE.
A simples ocorrência de acidente de trânsito não configura dano in re ipsa. Por outro lado, a caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais
. (...)”

(TJMT, N.U 0007616-71.2010.8.11.0041, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) [Destaquei].

Não destoa o entendimento adotado por outros Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ELEMENTOS - FATO OU CONDUTA DO PODER PÚBLICO, DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE - QUEDA DE PONTE DURANTE TRAVESSIA DE CAMINHÃO - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INFORMANDO SOBRE AS PECULIARIDADES DE CIRCULAÇÃO E LIMITAÇÕES DE TRÂNSITO NO LOCAL - CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA - DANOS EMERGENTES - ACOLHIMENTO JUDICIAL DO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO COM A EXORDIAL - DOCUMENTO PARTICULAR IDÔNEO -
DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA - SOBRESSALTO CAUSADO PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO SOFRIDO POR MOTORISTA PROFISSIONAL - MERO ABORRECIMENTO, INÁBIL A CARACTERIZAR VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL DO INDIVÍDUO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A lesão moral tem caráter imaterial, logo, para sua comprovação, deve ser possível presumir a potencialidade ofensiva das circunstancias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio intangível da vítima.
O sobressalto causado pelo acidente de trânsito sofrido por motorista profissional, que não resultou em nenhuma lesão física, configura mero aborrecimento e é inábil a caracterizar violação ao patrimônio intangível do indivíduo.
”
(TJMG, 19a CÂMARA CÍVEL, Apelação Cível 1.0259.12.000623-6/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 30/09/2021) [Destaquei].

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FACE DO MUNICÍPIO DE IBIRAMA. QUEDA DE CAMINHÃO NO RIACHO EM VIRTUDE DO DESABAMENTO DE PONTE DE MADEIRA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO NA PARTE ESTRUTURAL E DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANO MORAL INEXISTENTE
. SENTENÇA MODIFICADA NESSA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil dos entes públicos e das concessionárias de serviço público, de regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Art. 37, § 6o).

Comprovado que o autor sofreu prejuízos ante a queda do seu caminhão no riacho por conta da falta de manutenção na parte estrutural da ponde de madeira que veio a desabar, bem como pela ausência de sinalização adequada no local, faz jus à indenização dos danos materiais a ser paga pelo Município.

Não há dano moral a ser reparado no caso de acidente de trânsito apenas com danos materiais
.”
(TJSC, Apelação Cível n. 0300143-98.2014.8.24.0027, de Ibirama, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, julgado em 23-10-2018) [Destaquei].

APELAÇÃO E ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE CAMINHÃO EM PONTE. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO. FALHA DO MUNICÍPIO. DANO MATERIAL. VALORES COMPROVADOS. MANUTENÇÃO.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA
. (...)
3.
Não há dano moral a ser reparado no caso de acidente de trânsito apenas com danos materiais. O fato de o caminhão resultar danificado e precisar ser consertado, quiçá de o autor estar inviabilizado para seu trabalho, por si só, não enseja indenização por danos morais, por se tratar de risco suportável por qualquer proprietário de veículo automotor, especialmente quando se envolve em acidente de trânsito
.”
(TJRO,
APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 0002510-63.2015.822.0004, 2a Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de julgamento: 16/08/2019) [Destaquei].

Por fim, verifica-se que o Município de Nova Canaã do Norte/MT também apela acerca da correção monetária e juros moratórios impostos na sentença, aduzindo que os juros devem ser estabelecidos de acordo com o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, e que a correção monetária deve ser fixada considerando a modulação dos efeitos da ADI 4357/DF.

Nesse ponto, entendo que o ato sentencial merece ser reformado, apenas para se adequar aos entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905),
segundo os quais, nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral,
deve ser aplicado o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e juros moratórios, que devem incidir no caso em tela, com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento
ao apelo interposto pelo Município de Nova Canaã do Norte/MT para afastar a condenação na obrigação de indenizar os danos morais, bem como
para determinar que a atualização monetária e a compensação da mora observem os critérios assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021